Tribunal: TJSP
Processo: 2035503-92.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Diferido em primeiro grau o pagamento da taxa judiciária para quando da satisfação do débito – L. no 11.608/03, art. 4o, inc. III, que determina que o diferimento concedido abrange toda e qualquer custa incidente no tramitar do processo, inclusive, as custas de preparo do recurso de apelação – Pagamento do preparo que, portanto, não poderia

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Diferido em primeiro grau o pagamento da taxa judiciária para quando da satisfação do débito – L. no 11.608/03, art. 4o, inc. III, que determina que o diferimento concedido abrange toda e qualquer custa incidente no tramitar do processo, inclusive, as custas de preparo do recurso de apelação – Pagamento do preparo que, portanto, não poderia ter sido exigido

Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000406341
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2035503-
92.2016.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante JOSÉ LUIZ FAGÁ
GALLEANI, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 7 de junho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035503-92.2016.8.26.0000 - Araraquara 2/3
AGRAVANTE: JOSÉ LUIZ FAGÁ GALLEANI
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 135580
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA Diferido em primeiro grau o pagamento da taxa
judiciária para quando da satisfação do débito L. no 11.608/03,
art. 4o, inc. III, que determina que o diferimento concedido
abrange toda e qualquer custa incidente no tramitar do processo,
inclusive, as custas de preparo do recurso de apelação

Pagamento do preparo que, portanto, não poderia ter sido exigido
Agravo provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que determinou
ao agravante que providenciasse, em 05 dias, o recolhimento do preparo, sob pena de
deserção, pois o diferimento para o recolhimento das custas à final, não teria aplicação ao
preparo de apelação.
Agrava(m)
o(s)
exequente(s) sustentando a desnecessidade do
recolhimento em questão, em virtude do diferimento das custas processuais para quando da
satisfação da execução pelo vencido, nos moldes do art. 4o, inc. III, e § 1o, da Lei no
11.608/2003.
Pede(m), pois, a reforma de decisão agravada.
É O RELATÓRIO.
Têm razão os agravantes.
Nos termos da Lei no 11.608/2003, art. 4o, inc. III, o diferimento diz
respeito a toda e qualquer custa incidente no tramitar do processo, logo, estando abrangidas
as custas de preparo do recurso de apelação.
Sendo assim, não se poderia exigir pagamento de referidas custas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035503-92.2016.8.26.0000 - Araraquara 3/3
quando já estava comandado tal se desse de modo diferido.
Finalmente, apenas para evitar futuros questionamentos desnecessários
observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos
dispositivos legais e constitucionais citados neste agravo.
Nestes termos, DOU PROVIMENTO ao agravo, permitindo o
processamento do apelo referido nas razões recursais.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator